Tribunal: TJBA
Processo: 8075495-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8075495-25.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Caetité/BA Paciente: Robson Ribeiro da Silva Impetrante: Ana Paula Matos Magalhães Santos Silva (OAB/BA 44.243-A) Impetrante: Manoel Aprígio da Silveira Neto (OAB/BA 42.797-A) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson Ribeiro da Silva, preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), após apreensão de drogas, dinheiro em espécie, balança de precisão e aparelhos eletrônicos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Alega-se excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar. II. Questões em discussão 1. Existência de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 2. Suposta ausência de fundamentação contemporânea e concreta da prisão preventiva. 3. Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). III. Razões de decidir 1. A conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia ocorreram em 03/12/2025, afastando a alegação de mora processual ou constrangimento ilegal. 2. A decisão que decretou a preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em dados objetivos dos autos, inclusive a reiteração delitiva e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A gravidade concreta dos fatos, o histórico criminal do Paciente e os indícios de envolvimento com organização criminosa (PCC), conforme relatórios de inteligência, justificam a segregação cautelar. 4. As condições pessoais favoráveis (residência fixa, vínculo familiar e ocupação lícita) não elidem, por si sós, os fundamentos da custódia preventiva, conforme entendimento consolidado no STF e STJ. 5. A aplicação de medidas cautelares diversas mostrou-se inadequada, tendo em vista reincidência específica em delitos da mesma natureza, indicando ineficácia de alternativas ao cárcere. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia tornam prejudicada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, inexistindo constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente." "2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos e contemporâneos que evidenciem risco à ordem pública e reiteração delitiva." "3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 10, 312, 319 e 648, II; Lei 11.343/06, arts. 33 e 51. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8075495-25.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem e, no mérito, denegá-la, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator